Tribunal: TJSP
Processo: 0011410-43.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime – Insurgência do reeducando contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico – Decisão que se limitou a justificar a necessidade do exame por equipe multidisciplinar em consideração à gravidade do crime pelo o qual o recorrente foi condenado – Violação ao entendimento objeto da Súmula n° 439, do C. Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime – Insurgência do reeducando contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico – Decisão que se limitou a justificar a necessidade do exame por equipe multidisciplinar em consideração à gravidade do crime pelo o qual o recorrente foi condenado – Violação ao entendimento objeto da Súmula n° 439, do C. Superior Tribunal de Justiça e do verbete sumular vinculante n° 26, do Col. Supremo Tribunal Federal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011410-43.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
FRANKLIN ALEX ARGENTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011410-43.2019.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0011410-43.2019.8.26.0502
Agravante: Franklin Alex Argenta
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 23.077
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO CONTRA R.
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO
DECISÃO QUE SE LIMITOU A
JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO EXAME POR EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR EM CONSIDERAÇÃO À GRAVIDADE
DO CRIME PELO O QUAL O RECORRENTE FOI
CONDENADO VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO OBJETO
DA SÚMULA N° 439, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DO VERBETE SUMULAR VINCULANTE N° 26,
DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por FRANKLIN
ALEX ARGENTA contra a r. decisão de fl. 29, proferida nos autos
da execução no 0001867-75.2018.8.26.0041, que, por entender não
estar demonstrada de plano a comprovação do requisito
subjetivo, determinou a realização de exame criminológico
visando à apreciação do pedido de livramento condicional.
Inconformado, recorre o reeducando a fls.
01/09, aduzindo, em suma, ser inidônea a fundamentação da r.
decisão que determinou a realização de exame criminológico.
Requer, nestes termos, seja determinada a
cassação do r. decisum vergastado, mediante a aplicação do
entendimento objeto do verbete sumular n° 439, do Col. Superior
Tribunal de Justiça, bem como do verbete sumular vinculante n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011410-43.2019.8.26.0502 -Voto no
3
26, do Col. Supremo Tribunal Federal, com determinação de que
o Douto Juízo a quo proceda à imediata análise da pretensão em
comento.
O agravo foi contraminutado (fls. 32/35).
A r. decisão foi mantida (fl. 36).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 44/47, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
O direito positivo contempla a necessidade da
aferição do requisito subjetivo para a obtenção de benefícios
durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, a
depender das peculiaridades de cada caso, como se dessume do
artigo 33, §2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à
prévia avaliação do “mérito do condenado”.
O
mérito
à
progressão
não
consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um
determinado período. O sentenciado deverá comprovar e
convencer o Juízo da Execução que reúne as condições
necessárias para usufruir de um regime mais favorável,
consoante entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de
Justiça e Instâncias Superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011410-43.2019.8.26.0502 -Voto no
4
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações
superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema
progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à
segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.
Precedentes.” (HC 108804, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira
Turma,
julgado
em
08/11/2011,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).
E, neste particular, a Lei n° 7.210, de 11 de
julho de 1.984 prevê o exame criminológico como instrumento do
qual pode se valor o Juízo das Execuções Criminais visando
aferir o efetivo mérito do reeducando à obtenção de benefícios
executórios, mediante a submissão do interessado a avaliações
conduzidas por equipe multidisciplinar.
Contudo, a nova redação dada ao art. 112 da
Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a realização de
exame criminológico como expediente obrigatório para aferição
do requisito subjetivo para fins de progressão de regime,
mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de
determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento
carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.
A faculdade de determinação de tal exame,
contudo, não é desvinculada de qualquer baliza de controle.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011410-43.2019.8.26.0502 -Voto no
5
Antes, visando à sua determinação, deverá o
Magistrado exaurir o seu dever constitucional de externar os
motivos, fatos e razões que foram valorados no processo de
formação de seu convencimento motivado.
É o que determina o art. 93, inciso IX, da
Constituição da República.
Acerca do tema, o Col. Supremo Tribunal
Federal, firmou orientação jurisprudencial vinculante. Confira-se:
"Para
efeito
de
progressão
de
regime
no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos
e subjetivos do benefício, podendo determinar, para
tal fim, de modo fundamentado, a realização de
exame criminológico".
No mesmo sentido é a orientação sumulada do
Col. Superior Tribunal de Justiça:
"Admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada" (Súmula 439, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011410-43.2019.8.26.0502 -Voto no
6
Na
espécie,
a
realização
do
exame
criminológico foi determinada pelo Juízo a quo nos seguintes
termos:
"O artigo 112 da LEP, embora não exija mais como
requisito à progressão a realização do exame
criminológico, não veda ao juiz a investigação de
situações que influenciem no alcance dos fins da
pena criminal. No caso presente, verifica-se que o
sentenciado praticou crime com grave ameaça à
pessoa. Isto mostra a necessidade de uma aferição
mais minuciosa de seu mérito para a progressão.
Pelo exposto, determino a realização do exame
psicológico a fim de instruir o pedido de progressão
[...]".
A fundamentação que constou do r. decisum
vergastado é inidônea à determinação da realização de exame
criminológico.
De fato, e conforme precedentes do intérprete
máximo da legislação federal, o magistrado, diante das
circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização de
exame criminológico para a comprovação do mérito do apenado
para fins de progressão de regime prisional. Conduto, ao fazê-lo,
deverá fundamentar a necessidade do referido exame, invocando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011410-43.2019.8.26.0502 -Voto no
7
elementos concretos da execução, sem se limitar apenas à
gravidade do delito praticado, ou desconsiderando a boa
conduta carcerária do paciente (confira-se: AgRg no HC
461.895/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Na espécie, constata-se que a realização de
exame criminológico foi determinada exclusivamente com
fundamento no crime pelo o qual o recorrente foi condenado, o
que é insuficiente à postergação do apreço de seu mérito à
obtenção de benefícios executórios visando exaurir diligências
que sequer abstratamente se mostram necessárias.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão
vergastada, para determinar o processamento do pedido
deduzido na origem pelo recorrente, independentemente da
realização do exame criminológico.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR